Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO LIMINAR INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que suspendeu, liminarmente, descontos automáticos incidentes sobre conta salário da autora, em ação de repactuação de dívidas com alegação de superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível suspender judicialmente, por decisão liminar, descontos bancários autorizados em conta salário, fora da margem consignável legalmente prevista; e (ii) saber se a alegação de superendividamento autoriza, de forma imediata, a cessação de obrigações contratuais válidas, antes da fase de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os descontos impugnados decorrem de contrato bancário com autorização prévia da consumidora, não se tratando de empréstimo consignado em folha, razão pela qual não se aplica a limitação prevista na Lei no 10.820/2003, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.085.
4. A suspensão liminar dos descontos, antes da apresentação e análise do plano de pagamento e da audiência de conciliação com os credores, compromete a isonomia entre os credores e viola o rito legal da repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.
5. A mera alegação de superendividamento não é suficiente para afastar cláusulas contratuais válidas, sem demonstração de efetiva violação ao mínimo existencial e sem observância ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A autorização voluntária para desconto em conta salário decorrente de contrato bancário comum não se submete, por analogia, ao limite de 30% previsto na Lei no 10.820/2003. 2. A suspensão liminar dos descontos, em ação de superendividamento, deve observar o rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, exigindo a fase de conciliação e apresentação do plano de pagamento.”